Tribunal: TJES
Processo: 5000477-77.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000477-77.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE
RECORRIDO: BETHANIA DE SOUZA FERNANDES TEIXEIRA e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000477-77.2022.8.08.0030

RECTE.: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE

RECDOS.: BETHANIA DE SOUZA FERNANDES TEIXEIRA e VALDIR SANTOS DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. HOSPEDAGEM DE USO COMPARTILHADO. NÃO UTILIZAÇÃO NO PRAZO PRÉ ESTABELECIDO. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA
.

1. Tese da parte autora:
Os autores ajuizaram Ação Indenizatória informando que aderiram a um Instrumento Particular de Cessão de Direito de Uso de Unidade Hoteleira por Sistema de Tempo Compartilhado Mediante Utilização de Tabela de Pontuação, sendo que o contrato então firmado possui cláusulas que colocam os consumidores em extrema desvantagem, principalmente no que se refere à perda de pontos pela não utilização da hospedagem e multa correspondente. Buscam, assim, o cancelamento da multa imposta no valor de R$ 917,00 (novecentos e dezessete reais), bem como restituição de 7.143 pontos e danos morais. Ofertaram contrarrazões ao RI no ID 4429433.
2. Tese da parte requerida
: Informa, em síntese, que nunca houve negativa de prestar os serviços, sendo que os autores desrespeitaram as regras contratuais. Apresentou recurso inominado no ID 4429427.
3. Sentença
: “Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido contidos na inicial e: A) DECLARO NULA DE PLENO DIREITO as clásulas contratuais que façam previsão de cobrança de pontos por não utilização do serviço de hospedagem, bem como, de valores pelos mesmos motivos, determinando à requerida que se abstenha de impor tais cobranças aos autores; B) DETERMINO à requerida que promova o crédito de pontos eventualmente descontados dos autores com fundamento nas cláusulas nulas, conforme item A), no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia em caso de descumprimento, limitada a R$ 8.000,00 (oito mil reais); C) CONDENO a requerida a pagar a cada um dos autores indenização por danos morais que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada com juros da citação e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES, desde a propositura da demanda”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito, entendo que a r. sentença merece reforma parcial. No que se refere à abusividade das cláusulas contratuais que aplicam multa pela não utilização do serviço, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso de que sua aplicação coloca o consumidor em extrema desvantagem. Impõe, em verdade, ao contratado a perda de 7.143 pontos pela não utilização do serviço de hospedagem em 12 meses, o que deve ser, de plano, rechaçado, por força do art. 51, IV do CDC. Quando da contratação deste tipo de ajuste (o consumidor é literalmente “capturado” em plenas férias, seduzido por brindes e vales), onde os prepostos apenas falam das vantagens do contrato para induzir o consumidor a erro, em nenhum momento ressaltando as condições, faltando com o dever de informação, dando a entender que a utilização dos serviços é fácil, mesmo com o consumidor morando em outro Estado, quando, na verdade, há diversas limitações para o exercício do contrato, que não são pontualmente explicadas, gerando enriquecimento sem causa da contratante. Já no que se refere aos danos morais, entendo que o mesmo restara demonstrado nos autos. Por mais que a questão se resuma a divergência contratual, a parte autora juntou farta prova nos autos de diversas tentativas de solução administrativa do problema, sendo atendida por robô por diversas vezes (ID 4429397), com encerramento automático do contato, sem que ao menos tivesse negada a sua solicitação. Não há como afastar que o referido atendimento gera angústia e sofrimento ao consumidor, não se tratando de mero aborrecimento, posto que o fornecedor de serviços coloca uma inteligência artificial à seu serviço, que nada resolve, eis que não possui poder decisório, perpetuando e majorando a insatisfação do consumidor. O que seria uma simples divergência contratual é transformado numa espécie de “via crucis” ao consumidor, que sequer é atendido de forma adequada. Não há qualquer ilegalidade no uso de robôs para facilitar e melhorar o atendimento, ainda mais em serviços de pós-venda. Ocorre que os referidos instrumentos estão sendo utilizados de forma indiscriminada pelas prestadoras de serviço para suprimir mão de obra (redução de custos) em detrimento da qualidade do serviço ao consumidor, que na maioria das vezes fica sem resposta aos seus apelos. O valor fixado a título de dano moral não é exagerado ou desproporcional ao caso, considerando a gravidade do dano, as circunstâncias e a capacidade econômica das partes, estando de acordo com os parâmetros utilizados por esta Turma, razão pela qual entendo pela sua não modificação.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente nas custas processuais e honorários que arbitro em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)